Tribunal: TJDFT
Processo: 0003862-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUBSTITUIÇÃO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. "Enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide" (REsp 1.125.510/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 19/10/2011)

2. Ciente de que o óbito do executado não implica a extinção das obrigações do falecido, tampouco obsta a continuidade da execução, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do mérito, da celeridade e economia processual, deve ser assegurado o trâmite processual, redirecionando-se a execução em face do espólio, especialmente porque é ele que responde pelas dívidas do falecido, a teor do art. 796 do CPC, cabendo aos herdeiros responderem por elas apenas quando efetivada a partilha, limitando-se a responsabilidade ao quinhão que lhes couber.

3. Ultimada a partilha, cessa o estado de indivisão da universalidade da herança com indicação dos respectivos quinhões hereditários, devendo o credor executar os herdeiros na proporção da parte que lhe incumbiu do acervo partilhado.

4. No caso, quão logo comunicado ao Juízo a quo a existência de inventário judicial, foi verificado o encerramento da partilha do único bem imóvel declinado. Contexto em que a legitimidade dos herdeiros encontra respaldo legal no art. art. 1.997 do Código Civil.

5. Recurso conhecido e não provido.